Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-57.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702097-57.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Para o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado, defiro o prazo de 48 horas para que seja apresentada declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo recorrente ou procuração com mandato outorgado para o advogado, contendo os poderes específicos, nos termos do art. 105, CPC, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito